Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0709842-59.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em favor do JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação monitória ajuizada por METHAL AMAZONAS GASTRONOMIA LTDA ME em face de JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR (processo no 0706846-85.2021.8.07.0001). Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator